Tribunal: TJDFT
Processo: 0726578-75.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. REGRAMENTO PRÓPRIO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ENUNCIADO DO FONAJE. CARÁTER NÃO VINCULANTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelos recorrentes em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte embargada.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. A embargante alega que não houve arbitramento de honorários e que a sua fixação seria obrigatória, mesmo diante da não apresentação de contrarrazões. Dentre os fundamentos apresentados, destaca dispositivo do CPC e enunciado do Fonaje.
5. Nos Juizados Especiais, a fixação de honorários em grau recursal visa a compensação do advogado pela atuação efetiva na instância superior. Logo, não havendo atuação que justifique a reparação pelo trabalho realizado, não há que se falar em arbitramento de honorários. Neste sentido, imperioso citar os seguintes precedentes desta Turma Recursal: acórdão n. 1682675, 07541125720208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, acórdão n. 1726697, 07259568820228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, e acórdão n. 1632216, 07018124920198070018, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 9/11/2022. Sem página Cadastrada.
6. Ademais, cumpre registrar que os Juizados possuem regramento próprio, o qual não prevê a fixação de honorários desvinculada à atuação, e que os enunciados do Fonaje são desprovidos de caráter vinculante.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.